Tribunal: TJDFT
Processo: 0728589-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728589-72.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LARCY PORTELA ALVES RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator